Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-20.2022.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000380-20.2022.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS BISPO REIS

Advogado(s)
:
SIDINEY PIRES SANTANA, THASSIO ANALBERTO LOPES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A SALÁRIOS E FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de salários não adimplidos e dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária, prorrogada de forma sucessiva e em desacordo com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gera direito ao pagamento de salários e aos depósitos de FGTS, mesmo reconhecida a nulidade do vínculo.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária mantida por período prolongado, sem demonstração de necessidade excepcional, caracteriza desvirtuamento da hipótese constitucional e implica nulidade do vínculo.

4. Reconhecida a nulidade da contratação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura apenas o direito ao pagamento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e aos depósitos de FGTS, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

5. O art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990 impõe o recolhimento do FGTS nos casos de contrato nulo com manutenção do direito ao salário, não se limitando ao simples levantamento de valores eventualmente depositados.

6. Insubsistente a alegação de violação à reserva do possível, diante do caráter contraprestacional das verbas reconhecidas e da existência de prestação efetiva de serviços.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; TJBA, Apelação nº 0012750-61.2009.8.05.0274, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 17.04.2024; TJBA, Apelação nº 0015093-25.2012.8.05.0274, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000380-20.2022.8.05.0253
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TANHACU
, e como apelado
LUCAS BISPO REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator